Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 20% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.